Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-87.2014.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Procedência - Falsidade do reconhecimento de firma do titular dos direitos aquisitivos conduz à necessidade de declaração da nulidade dos negócios jurídicos subsequentes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Acervo probatório suficiente e robusto para solução da causa – Prova pericial inútil – Ademais, apelante que não se insurgiu no momento oportuno em

Ementa:
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – Procedência - Falsidade do reconhecimento de firma do titular dos direitos aquisitivos conduz à necessidade de declaração da nulidade dos negócios jurídicos subsequentes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Acervo probatório suficiente e robusto para solução da causa – Prova pericial inútil – Ademais, apelante que não se insurgiu no momento oportuno em relação à possibilidade de julgamento antecipado - Sentença mantida – Recurso desprovido.